Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DO EMBARGANTE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. No caso, o provimento do pedido para majoração da verba honorária recursal pioraria a situação daquele que interpôs o agravo interno, eis que não houve recurso do embargante contra a decisão monocrática que inadmitiu a apelação.
3. A multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC não ocorre de forma automática, uma vez que a irresignação da parte encontra amparo nos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Para sua aplicação, é necessária a demonstração de deslealdade processual ou abuso de direito.
4. Embargos de declaração não providos.